Tribunal: TJDFT
Processo: 0715002-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIMENTO. CAUSA MADURA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANDO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO DO MÉRITO.
1 – Haja vista que o própria Apelante, em momento precedente à prolação da sentença, pleiteou o julgamento antecipado da lide, afirmando a inexistência de outras provas a produzir, expõe-se inteiramente infundada a preliminar de cerceamento do direito de produção de provas.
2 - Inexistindo congruência entre o pedido deduzido na inicial e o dispositivo do julgado, já que a pretensão foi considerada pelo Julgador de forma diversa daquela deduzida pela parte, não sendo analisada em sua inteireza, impõe-se a decretação da nulidade do ato decisório citra petita, procedendo-se sucessivamente à apreciação do mérito do pedido com base na teoria da causa madura (inciso III do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil).
3 - Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil c/c art. 505, I, do Código de Processo Civil, para que ocorra a revisão da contribuição alimentícia em pecúnia, é necessário que o postulante comprove a ocorrência da modificação na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, fazendo romper a proporcionalidade que orientou a fixação da prestação alimentar atualmente devida. Presente essa demonstração, julga-se parcialmente procedente o pedido deduzido na Ação de Revisão de Alimentos.
Preliminar de cerceamento de produção de provas rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.
Preliminar de julgamento citra petita acolhida.
Sentença cassada.
Causa madura. Mérito apreciado e o pedido julgado parcialmente procedente.